Tribunal: TJMT
Processo: 1024517-53.2017.8.11.0041
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-07-21
Data de publicação: 2022-07-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1024517-53.2017.8.11.0041
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Plano de Classificação de Cargos]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOSE ANTONIO CAVADAS FILHO - CPF: 017.586.828-09 (RECORRENTE), GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA - CPF: 495.513.371-15 (ADVOGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Ministério Público: O Dr. Almir Guimarães, promotor de Justiça manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – PEDIDO DE INCORPORAÇÃO DE FUNÇÃO DE GRATIFICAÇÃO NOS PROVENTOS DA APOSENTADORIA – BENEFÍCIO REVOGADO PELA
L
EI ESTADUAL Nº 7.299/
2000 -
INÍCIO DO EXERCÍCIO DA FUNÇÃO DE GRATIFICAÇÃO POSTERIOR À REVOGAÇÃO DA LEI – OBEDIÊNCIA PRINCÍPIO DA LEGALIDADE – AUSÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Visa o recorrente reformar a decisão monocrática lançada no id. 131891741, que homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou
improcedente
o pedido inaugural.

Em argumento recursal, o recorrente sustenta:

1)

O direito ao reconhecimento à gratificação de DGA-04 nos proventos da sua aposentadoria;

2)

A ofensa ao direito adquirido - violação do princípio de irredutibilidade de vencimentos e do princípio da isonomia.

Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Intimado, o recorrido não apresentou contrarrazões.

O Ministério Público, por meio do Ofício nº 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá manifestar apenas nos processos que envolverem interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde), ou em razão das partes (menores e incapazes),
o que não é o caso dos autos
, razão pela qual não houve a sua remessa para manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 2ª Turma Recursal Temporária:

Segundo consta no documento de id.
nº 131891717
, o autor
teve sua aposentadoria concedida pelo
Ato Governamental 8.632/2016
, publicada no dia
27/01/2016
, no cargo de Delegado de Polícia – Classe E.

Na inicial, o autor alega que, durante o efetivo exercício do serviço público, foi nomeado em diversas funções gratificadas/cargo comissionado de DGA-04, DGA-06 e DGA-07, no período de
22/10/1990 a 27/01/2016.

Assim, busca o reconhecimento do direito à incorporação das funções gratificadas/cargo comissionado nos seus proventos de aposentadoria, sob o argumento de que exerceu tais funções por mais de 10 (dez) anos.

A magistrada singular homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga,
julgando
im
procedente
o pedido inaugural
, sob os seguintes fundamentos:

“(...)O requerente afirma que foi designado pelo Governo do Estado a exercer a função de gratificação Diretor de Cadeia Pública em 22 de outubro de 1990. Em razão disto foi concedida à parte Requerente a possibilidade de recebimento da função gratificada de direção.

Primeiramente, a incorporação das vantagens decorrentes do exercício em cargo em comissão encontrava previsão, em âmbito estadual, no art. 4º da Lei Estadual nº 5.098/86 e no art. 45 da Lei Estadual nº 6.614/94 (Plano de Classificação de Cargos e Salários - PCCS). Todavia, a Lei Estadual nº 7.299/2000 revogou expressamente tais dispositivos legais, abolindo a incorporação da vantagem.

Desta feita, a parte autora afirma que se aplicaria ao seu caso o Enunciado Orientativo/Súmula n. 001/2004 do Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

“O servidor ocupante de cargo efetivo do Poder Judiciário Mato-grossense ou declarado estável no serviço público dessa unidade federativa, em decorrência do preceito contido no Artigo 19 do ADCT, quando em exercício de cargo comissionado ou função gratificada à época da Lei revogadora do benefício da incorporação (Artigo 45 da Lei n. 6.614/94), faz jus a essa vantagem, ainda que o implemento do tempo necessário para a obtenção do benefício, tenha ocorrido após a vigência da Lei revogadora (Lei n. 7.299, de 14/7/2000).”

Entretanto, observa-se que para fazer jus a incorporação o servidor deveria à época da vigência da lei revogadora, encontrar-se regularmente investido no referido cargo em comissão. Ocorre que a autora não estava exercendo função comissionada na época da referida lei, sendo assim não faz jus a incorporação.

Este é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no Mandado de Segurança nº 26.349:

RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. DIREITO À INCORPORAÇÃO DE FUNÇÃO COMISSIONADA. LEI Nº 5.098/86 E LEI Nº 6.614/1994, AMBAS DO ESTADO DE MATO GROSSO. REVOGAÇÃO. LEI Nº 7.299/2000. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. INÍCIO DO EXERCÍCIO DO CARGO EM COMISSÃO APÓS A EXTINÇÃO DO BENEFÍCIO. PRETENSÃO DE EXTENSÃO DA VERBA CONCEDIDA ILEGALMENTE A OUTROS SERVIDORES. IMPOSSIBILIDADE. INAPLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. LIMITES DO PODER JUDICIÁRIO. SÚMULA Nº 339/STF. Recurso ordinário ao qual se nega seguimento.

Ademais, se faz importante destacar que o cargo de policial civil é remunerado mediante subsídio fixado em parcela única, sendo regido pelo regime de subsídio. Assim, não dá azo a incorporação de quaisquer vantagens.

A Lei Complementar n. 76, de 13 de dezembro de 2000, que dispõe:

Art. 1º O cargo de Delegado de Polícia passa a ser remunerado através de subsídio fixado em parcela única, vedado o acréscimo de qualquer gratificação, adicional, abono, prêmio, verba de representação fixa ou variável, produtividade ou qualquer outra espécie remuneratória
.

Diante do exposto,
JULGA-SE IMPROCEDENTE
o pedido formulado na inicial, e, por consequência,
DECLARA-SE EXTINTO
o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, CPC.”
(grifei)

Pois bem. Analisando o contexto fático-probatório existente nos autos
, vejo que a sentença recorrida
não
merece reparo.

Vê-se que a incorporação das vantagens provenientes de cargos em comissão era prevista no art. 45 da Lei Estadual nº 6.614/94:
“o servidor do Poder Judiciário, efetivo ou estável, por força da Constituição Federal, que, por cinco anos consecutivos ou dez interpolados, ocupar cargo de provimento em comissão, ao se afastar do mesmo, fará jus às suas respectivas vantagens”
.

Ocorre que a referida disposição foi expressamente revogada pela Lei Estadual nº 7.299, de
14/07/2000
, em seu art. 1º:
“Art. 1º Ficam revogados o art. 4º da Lei nº 5.098, de 17 de dezembro de 1986, e o art. 45 da Lei nº 6.614, de 22 de dezembro de 1994, Plano de Classificação de Cargos e Salários-PCCS”.

Assim, como o
benefício da incorporação se extinguiu em 14 de julho de 2000, com a publicação da Lei Estadual nº 7.299/2000, para análise do direito pleiteado pelo reclamante na presente demanda devem ser consideradas apenas as funções gratificadas/cargos comissionados exercidos pelo autor até tal data.

Nesse sentido, extrai-se do relatório de vida funcional juntado no
id. 131891724
que, diversamente do narrado na inicial, a primeira nomeação do reclamante para exercer função gratificada/cargo comissionado ocorreu
no dia 01/02/2002
, como Chefe da Divisão Financeira da Polícia Judiciária Civil.

Portanto, não faz jus à incorporação das vantagens decorrentes de função gratificada/cargo comissionado, vez que para concessão desse direito deveria ser preenchido o requisito temporal de

05 (cinco) anos consecutivos ou 10 (dez) interpolados
no efetivo exercício da função gratificada/cargo comissionado até o dia
14/07/2000
.

A propósito:

MANDADO DE SEGURANÇA – DIREITO ADMINISTRATIVO – PERCEPÇÃO DE VANTAGENS – SERVIDOR APOSENTADO POR INVALIDEZ – EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO – COORDENADOR PDA-CNE-I – LEI Nº 7.299/2000 – ENUNCIADO ORIENTATIVO N. 005/2004 – REVOGADO PELOS ENUNCIADOS ORIENTATIVOS N. 008/2010 E 009/2010 – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS À ÉPOCA DA REVOGAÇÃO – DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO DEMONSTRADO – SEGURANÇA DENEGADA.

Não há dúvida, deve prevalecer a regra de que somente o servidor que preenchia os requisitos exigidos à época da revogação faz jus à estabilidade financeira decorrente do exercício do cargo em comissão.

Conforme a própria planilha apresentada na impetração o impetrante exerceu a função PDA-CNE-I a partir de 1º de março de 2011, ou seja, não teria direito líquido e certo à incorporação da função gratificada aos seus proventos,
pois o benefício da incorporação extinguiu-se em 14 de julho de 2000, com a publicação da Lei nº 7.299/2000, assim quando da extinção do benefício da incorporação ainda não havia completado o lapso temporal exigida pela norma.

(N.U 1024450-12.2020.8.11.0000, ÓRGÃO ESPECIAL CÍVEL, MARCIO VIDAL, Órgão Especial, Julgado em 16/09/2021, Publicado no DJE 29/09/2021) (grifei).

MANDADO DE SEGURANÇA – INCORPORAÇÃO DE VANTAGENS DO CARGO COMISSIONADO – DESEQUILÍBRIO FINANCEIRO E COMPROMETIMENTO SEU SUSTENTO; ENTENDIMENTO DO TJMT SOBRE A MATÉRIA DE ACORDO “COM OS PARÂMETROS FUNDAMENTAIS DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA E DA PROTEÇÃO À CONFIANÇA” – PEDIDO DE INCORPORAÇÃO DAS VANTAGENS DO CARGO DE GESTORA GERAL DA 2º ENTRÂNCIA – ART. 45 DA LEI Nº 6.614/94 DERROGADO PELA LEI Nº 7.299/2000 – PREVISÃO LEGAL SUPRIMIDA ANTES DO INGRESSO DA IMPETRANTE AOS QUADROS DO TJMT – AFERIÇÃO SOBRE EVENTUAL DIREITO ADQUIRIDO – DESCABIMENTO – DIREITO À INCORPORAÇÃO QUE NÃO POSSUI APLICABILIDADE AO REGIME JURÍDICO DA IMPETRANTE – APLICAÇÃO DA LEI VIGENTE – LIÇÃO DOUTRINÁRIA – JULGADOS DO STJ E TJMT – ACÓRDÃOS PROFERIDOS PELO TJMT – SITUAÇÃO FÁTICO-JURÍDICA – SERVIDORES QUE EXERCERAM CARGO EM COMISSÃO DURANTE A VIGÊNCIA DO ART. 45 DA LEI Nº 6.614/94 – SÚMULA VINCULANTE 37 DO STF – AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO À INCORPORAÇÃO – ORDEM DENEGADA.

“Hipótese em que o art. 45 da Lei Estadual 6.614/94, que previa a incorporação da função comissionada exercida por 5 (cinco) anos consecutivos ou 10 (dez) interpolados, foi expressamente revogado pela Lei Estadual 7.299/00, não havendo a recorrente preenchido tais requisitos enquanto mencionado dispositivo encontrava-se em vigor.” (STJ, RMS nº 20.669/MT)

“Constitui realmente ponto fundamental de que a lei tem aplicação desde a sua vigência, atingindo todas as situações jurídicas sobre as quais recaem os seus dispositivos e que somente o respeito a direitos perfeitos e acabados, direitos adquiridos, pode justificar a não aplicação da lei nova.” (Tratado de Direito Administrativo, Rio de Janeiro: Freitas Bastos, 1955, p. 81)

Se a impetrante ingressou aos quadros do Tribunal após a revogação do art. 45 da Lei nº 6.614/94 e, em momento algum, obteve incorporação de vantagens do cargo de comissão, não se encontra na mesma situação fático-jurídica de impetrações (TJMT, MS nº 101069/2014; ED em MS nº 89458/2015), cujas seguranças foram concedidas.

“Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia” (STF, Súmula Vinculante 37).

(N.U 1000091-03.2017.8.11.0000, TRIBUNAL PLENO CÍVEL, MARCOS MACHADO, Tribunal Pleno, Julgado em 27/04/2017, Publicado no DJE 03/05/2017) (grifei).

Dessa forma,
não há que se falar em direito adquirido
do reclamante, em razão dele não ter preenchido os requisitos estabelecidos na vigência da lei que previa a incorporação, sendo que entendimento contrário viola
o
princípio da legalidade
, consagrado no artigo 37,
caput
, da Constituição Federal de 1988.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95,
estando suspensa a sua exigibilidade, conforme art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil
.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/07/2022